Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA/COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. INGESTÃO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49214992.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a primeira requerida, EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
3. A recorrente pleiteia o acolhimento da preliminar de incompetência, pelo fato da existência de incompatibilidade de rito, uma vez que há a necessidade de realização de perícia para comprovação do dano sofrido e a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente, uma vez que o recorrido não sofreu grave constrangimento ou grande abalo emocional ensejador à indenização, ou ainda a redução dos danos morais arbitrados, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
5. Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência, porquanto constam dos autos provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (art. 5o da Lei 9.009/95). Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA - ACJ20150410079143).
6. A alegação de existência de corpo estranho no produto alimentar pode ser demonstrada por meio de outras provas, especialmente fotografias e vídeo juntados aos autos. Não há, portanto, necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas. Ademais, tendo em vista a natureza do produto, o decurso do tempo inviabilizaria eventual produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
7. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
8. A questão meritória posta nos autos depende apenas da comprovação da existência de um corpo estranho na caixa de suco, produzida pela recorrente, para configurar ou não o dever de reparar os danos morais e resta devidamente comprovada pelas fotos, vídeos e nota fiscal juntados aos autos.
9. A compra de produto que contém corpo estranho em seu conteúdo, por si só, já gera dano moral, independentemente de haver ou não a sua ingestão, diante do risco concreto de dano à saúde do consumidor e da mácula à sua dignidade humana. Precedente do STJ: Acórdão 1293477, REsp 1.424.304/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 11/03/2014. Partes: Coca-Cola Indústrias LTDA. versus Marlene Muniz Pintan.
10. A alegação da parte recorrente de que o recorrido não sofreu grave constrangimento ou grande abalo emocional ensejador à indenização não merece prosperar. Nesse sentido decidiu o STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, que o comércio de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral."
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Ademais, o dano moral está inserido na ilicitude do ato praticado; no caso dos autos, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade, aliados aos problemas de saúde de diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (CID A-09), devidamente comprovado nos autos, sofridos pelo recorrido pouco tempo após a ingestão de parte da bebida contaminada.
13. Assim, resta, portanto, configurado o defeito na prestação de serviço (art. 14, § 1o, incisos I e II do CDC), sendo a pretensão recursal de ver afastada a responsabilidade da recorrente, ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação, não merece ser acolhida.
14. Os precedentes jurisprudenciais das Turmas Recursais e dos Tribunais Pátrios podem e devem conferir um norteamento ao Juízo de 1o grau, de forma a evitar situações claramente abusivas. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou de fixação de valor irrisório, o que não restou demonstrado nestes autos.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente a ingestão parcial do alimento, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) se mostra adequado.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.